Tribunal: TJES
Processo: 5005998-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005998-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: V. V. A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005998-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
AGRAVADO: V. V. A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspens
ivo
interposto por
Unimed
Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face d
a

r.
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Guarapari
/ES que,

nos autos do processo nº
5003141-45.2021.8.08.0021
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
adquira e
forneça em favor d
o
requerente, ora agravad
o
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
o medicamento
Pamindronato

60
mg, para tratamento
da moléstia
, sob pena de multa diária de R$
1
.000,00
(mil reais)
.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou:
(i)
o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC;
(ii)
uma vez que o plano de saúde não tem obrigatoriedade de custear toda e qualquer solicitação do médico, em descompasso com o contrato e ANS e ordenamento jurídico;
(iii)
que se trata de tratamento médico eletivo, sendo que o medicamento foi ministrado de forma particular ao custo de R$ 1.407,13 (mil e quatrocentos e sete reais e treze centavos) em julho de 2021, não sendo obrigatório porque não é hipótese de urgência e/ou emergência (art. 35-C da Lei nº 9.656/98), sobretudo pela desnecessidade de internação hospitalar;
(iv)
que o contrato prevê expressamente a ausência de cobertura para fornecimento do medicamento, eis que as cláusulas limitadoras foram redigidas com destaque permitindo a imediata compreensão pelo consumidor, razão que a atitude da operadora de plano de saúde é regular, sobretudo porque o rol da ANS é taxativo;
(v)
que não pode atribuir ao plano de saúde um dever que é do Estado, sob pena de colapso das contas da operadora de plano de saúde;
(vi)
requer o efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma.

Decisão
(ID nº 1796272) recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões
pelo recorrido (ID nº 1954821) pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da Procuradoria de Justiça
ID nº 2283166 opinando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES,
02
de
junho
de 20
2
2
.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que deferiu a tutela de urgência em favor do recorrido determinando que o plano de saúde lhe forneça o medicamento “
Pamidronato 60
mg”.

Em que pese ter o eminente relator negado provimento ao recurso mantendo íntegra a medida urgente impugnada, consigno com a devida vênia que dele devo divergir, já que a hipótese versa sobre tutela jurisdicional que tende a compelir a recorrente a fornecer medicamente não contemplado pelo rol de procedimentos da ANS e, consequentemente, excluído do contrato.

Em casos como o que se aprecia, tenho entendido que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada por determinação judicial a custear tratamentos não contemplados no rol da ANS e excluídos do contrato firmado entre as partes, porque essa medida repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Nesse contexto, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMT (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA). TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não procede o pedido de obtenção de tutela de urgência que obrigue a agravante a custear sessões de EMT Estimulação Magnética Transcraniana, cuja cobertura, ao menos em trato inicial, restou afastada por expressa previsão contratual.

2. Em sede de cognição superficial denota-se que a negativa de tratamento em questão está respaldada pelo art. 10, I, da Lei nº 9.656/98, conforme já decidiu também a Corte Superior no julgamento do REsp 1713429/SP, com as devidas adequações.

3. Ademais, a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 048189004665, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER EMT (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA) TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS AUSÊNCIA DE COBERTURA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 Não procede o pedido de obtenção de tutela jurisdicional que obrigue a apelante a custear sessões de EMT Estimulação Magnética Transcraniana, cuja cobertura restou afastada por expressa previsão contratual.

2 A negativa de tratamento em questão está respaldada pelo art. 10, I, da Lei nº 9.656/98, conforme já decidiu também a Corte Superior no julgamento do REsp 1713429/SP, com as devidas adequações.

3 Ademais, a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

4 Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedente a pretensão autoral, tornando insubsistente a medida urgente ao seu tempo concedida, com inversão dos ônus sucumbenciais.” (TJES, Apelação nº 024170236202, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018)

Assim, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor do recorrido bastante a afiançar a concessão da medida urgente pleiteada nos autos de origem, tal como exigido pelo art. 300 do CPC.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente relator para
d
ar
provimento
ao recurso e, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência postulada pelo agravado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005998-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
AGRAVADO: V. V. A.

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, o ora recorrido ajuizou “Ação de defesa do consumidor com pedido de tutela antecipada”, narrando que o menor é beneficiário do plano de saúde operado pela recorrente, sendo diagnosticado com OSTEOGENES IMPERFEITA – CID Q.780 (ossos de vidro) em dezembro de 2018.

Aduz que o diante do quadro delicado de saúde, pretende em caráter liminar o deferimento de
medicação Pamindronato 60 mg por 3 dias a cada três meses, visando o fortalecimento ósseo e a diminuição de riscos de fraturas.

Portanto, neste viés, analisando
atentamente os autos, verifico que o
s
laudo
s
méd
ico
s

emitido
s

(ID nº
1792252
)
comprova
m
a necessidade
ao

recorrid
o
em
fazer uso do fármaco para melhora da sua qualidade de vida
,
sobretudo porque
embora não desconheça o
julgado
(
RESp 1.733.013/PR
) da Quarta Turma do STJ sobre o entendimento de que o rol da ANS não ser exemplificativo,
sabe-se que este não tem caráter vinculante, prevalecendo, assim, o entendimento contrário
a pretensão d
a
recorrente,
no sentido de reafirmar o caráter exemplificativo do rol
.

Nesse sentido, julgados do Colendo do STJ:

AGRAVO INTERNO. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA TERCEIRA TURMA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1933381/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021. (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.
2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo
.3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020 (grifei)

Ademais
, me parece que a presença de cláusula que afaste determinado tratamento em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de
desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico.

Portanto, nota-se que pende em desfavor do agravado o
periculum in mora
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo ou a própria reforma da decisão, diante dos potenciais danos causados à parte agravada do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação.

Dessa forma, resta claro
a necessidade de manutenção da decisão na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. NECESSIDADE D
O
PACIENTE
COMPROVADA
.
ANVISA.
ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
o
s
laudo
s
méd
ico
s

emitido
s

(ID nº
1792252
)
comprova
m
a necessidade
ao

recorrid
o
em
fazer uso do fármaco para melhora da sua qualidade de vida
,
sobretudo porque
embora não desconheça o
julgado
(
RESp 1.733.013/PR
) da Quarta Turma do STJ sobre o entendimento de que o rol da ANS não ser exemplificativo, sabe-se que este não tem caráter vinculante, prevalecendo, assim, o entendimento contrário
a pretensão d
a
recorrente,
no sentido de reafirmar o caráter exemplificativo do rol
.
Precedentes STJ.

2.

Ademais
, a presença de cláusula que afaste determinado tratamento em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de
desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico.
3.

Portanto
, nota-se que pende em desfavor d
o
agravad
o
o
periculum in mora
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo ou a própria reforma da decisão, diante dos potenciais danos causados à parte agravada do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.